Tribunal: TJDFT
Processo: 0705618-04.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e, com fundamento no artigo 386, inciso VIII, do Código de Processo Penal, absolveu o réu da imputação da prática dos crimes tipificados nos artigos 147-A e 147-B, ambos do Código Penal. A acusação pretende a condenação do réu, nos termos da denúncia.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Verificar se a conduta do réu se enquadra nos delitos de perseguição e violência psicológica, em contexto de violência familiar e doméstica contra a mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O crime de perseguição, para sua caracterização, exige a reiteração. Se, durante a relação conjugal, o réu, que tinha livre acesso ao computador, e-mail e celular da vítima, desconfiado, consulta, em uma única data, sua localização, reproduzindo seu trajeto e enviando-lhe as imagens, não resta configurado o crime de perseguição.
4. O conteúdo das mensagens trocadas, com discussões a respeito dos filhos comuns, é bastante frequente entre casais separados com filhos e não é suficiente para configurar os crimes de perseguição e violência psicológica.
5. Os demais fatos, como a alienação parental e as ligações do réu para várias pessoas questionando se a vítima tinha casos com os respectivos maridos, não restaram comprovados.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: arts. 147-A e 147-B, todos do Código Penal.